Tribunal: TJES
Processo: 5039549-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039549-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAYRA DIAS DAS NEVES HIPOLITO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5039549-89.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP

EMBARGADA: MAYRA DIAS DAS NEVES HIPOLITO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCA EXAMINADORA EM CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível. O embargante sustenta omissão no acórdão por não considerar que a banca examinadora não possui responsabilidade quanto à regra de limitação etária, que seria de responsabilidade exclusiva do Estado contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar a alegação de ilegitimidade passiva da banca examinadora, considerando que a limitação etária seria responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A simples discordância da parte com o mérito da decisão não constitui fundamento válido para o acolhimento dos embargos.

4. O acórdão embargado aborda explicitamente a questão da legitimidade passiva do Instituto AOCP, com fundamento na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é aferida com base na narrativa autoral, bastando que, em análise abstrata, o réu seja apontado como responsável pelo ato questionado.

5. O acórdão destaca que a banca examinadora, como executora das normas do concurso público, pode figurar no polo passivo da demanda, considerando-se o relato da autora que atribui a eliminação do certame à própria banca.

6. A alegação de omissão apresentada pelo embargante caracteriza-se, na realidade, como mero inconformismo com a conclusão do julgamento, sem configurar qualquer vício de fundamentação no acórdão.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ilegitimidade passiva da banca examinadora em concurso público deve ser analisada à luz da teoria da asserção, bastando que a narrativa inicial atribua a ela responsabilidade pelo ato questionado.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/06/2018.

STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 18/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 8516777.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
INSTITUTO AOCP
em face do acórdão (ID 8516777) de lavra da Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento aos recursos de apelação cível interposto pelo ora embargante e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (ID 8854997), o embargante sustenta que o acórdão objurgado foi omisso, pois não levou em consideração que
“a banca examinadora não possui responsabilidade quanto aos fatos alegados na ação, já que só constou a regra prevista em edital por responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo, a quem compete a legislação sobre a forma de ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contratante desta banca examinadora e responsável pela indicação dos parâmetros legais a serem adotados no certame
”.

A despeito de devidamente intimado, a embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No que pertine à tese aventada, verifico que houve expressa manifestação no voto condutor a respeito dos motivos pelos quais a banca examinadora seria legítima para figurar na lide, o que se vê a partir do seguinte excerto:

De pronto, julgou pertinente a análise da tese de ilegitimidade passiva veiculada pelo INSTITUTO OACP (ID n.º 7612919).

Em síntese, narra a banca examinadora que não pode figurar no polo passivo da demanda, na medida em que a limitação etária estaria expressamente prevista na legislação estadual do respectivo Estado.

Porém, compulsando os autos e o contexto factual existente, entendo que não subsiste razão à banca examinadora em seu apelo quanto sua (i)legitimidade passiva. Explico.

Em observância a teoria da asserção, tem-se que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguir exemplificada:

[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

No caso em comento, como visto alhures, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que a Autora atribuiu o dito ato ilegal, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de continuar no certame em razão de sua idade.

Com efeito, entendo que deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo INSTITUTO OACP, considerando que à Banca Examinadora em questão figura como órgão executor da norma estadual perante os candidatos, sendo devida, assim, sua presença no polo passivo da demanda.

[...]

Portanto, resta evidente que, diversamente do que aduz o embargante, houve expressa manifestação por esta Colenda Câmara a respeito dos motivos pelos quais a embargante deveria figurar na lide.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que sua ilegitimidade seja reconhecida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 19:14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54271514112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.